Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA No 150/STF. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL.
1. A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento (súmula no 150/STF).
2. O prazo prescricional do cumprimento de sentença oriundo de reparação civil é de 3 anos, nos termos do CPC, art. 206, §3o, V.
3. Recurso conhecido e provido.